Tribunal: TJBA
Processo: 8024715-78.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024715-78.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: WENDER IDALAN FERREIRA COUTO Advogado(s): LEANDRO DA HORA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA Advogado(s):MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS DOTTO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). REVELIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO DEVER DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ILICITUDE CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito, exclusão do registro no SCR do Banco Central e indenização por danos morais. O Apelante sustenta que a revelia do banco implicaria presunção de veracidade dos fatos e que o apontamento no SCR, sem comunicação prévia, gera dano moral indenizável. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de comprovação do cumprimento, pela instituição financeira, do dever de comunicação prévia exigido pelos arts. 12 e 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022 configura ato ilícito apto a justificar a exclusão do registro no SCR; (ii) saber se a inscrição no SCR sem comunicação prévia gera, por si só, dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A Resolução CMN nº 5.037/2022 impõe às instituições financeiras o dever de comunicar previamente ao cliente o registro de suas operações no SCR, mediante cláusula contratual expressa ou comunicação específica antecedente à remessa dos dados. No caso, a ausência de contestação e de documentação contratual é relevante não para presumir a inexistência do débito, mas para evidenciar o descumprimento do dever de comunicação prévia ao consumidor. 4. O SCR distingue-se dos cadastros restritivos de crédito mantidos por entidades privadas: constitui instrumento de política monetária e supervisão do sistema financeiro, de acesso restrito e protegido por sigilo bancário, com registro obrigatório para as instituições financeiras. Tal distinção é relevante para a aferição dos efeitos jurídicos da inscrição e da extensão do dano. 5. A ausência de comunicação prévia configura ilicitude apta a justificar a obrigação de exclusão do registro, mas não implica, automaticamente, dano moral indenizável. 6. O Apelante não demonstrou restrição concreta ao crédito, constrangimento efetivo ou qualquer repercussão negativa decorrente especificamente do apontamento no SCR sem prévia comunicação, afastando-se a ocorrência de dano moral presumido. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido em parte para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido, determinando a exclusão do registro no SCR, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: "1. O descumprimento do dever de comunicação prévia ao consumidor sobre o registro de suas operações no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil, imposto pelos arts. 12 e 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022, configura ato ilícito apto a ensejar a obrigação de exclusão do apontamento. 2. A inscrição no SCR sem prévia comunicação não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de restrição concreta ao crédito ou de constrangimento efetivo decorrente da conduta." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; CDC, art. 6º, III; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 12, 13 e 16. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.444334-4/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 02/12/2025; TJRS, Apelação Cível nº 50104960620258210086, 1ª Câmara Especial Virtual Cível, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 06/11/2025; TJSP, Apelação Cível 1199933-88.2024.8.26.0100, 13ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 13/11/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8024715-78.2025.8.05.0001, sendo Apelante Wender Idalan Ferreira Couto e Apelado BRB Banco de Brasília S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator